Tribunal: TJMT
Processo: 1009332-54.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009332-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILENA GABRIELA BALDASSE DA SILVA - CPF: 050.959.041-10 (ADVOGADO), LUCIMARA CASAGRANDE BRUNETTO - CPF: 487.216.541-15 (AGRAVANTE), ADEMIR ANTONIO BRUNETTO - CPF: 292.257.950-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), AGRICOLA CACHIMBO - VALE DA COLINA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.907.526/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), SALEZIO NAZARIO DE SOUZA - CPF: 398.089.209-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDA DA AÇÃO DE COBRANÇA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL – VERBA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LEGITIMIDADE CONCORRENTE TANTO DA PARTE QUANTO DO CAUSÍDICO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DIVISÃO DOS HONORÁRIOS QUE DEVERÁ SE DAR EM FAVOR DOS PATRONOS DOS LITISCONSORTES VENCEDORES - IMPOSSIBILIDADE DE DISTIÇÃO EM RAZÃO DA TESE ACOLHIDA NA SENTENÇA QUE DEU CABO À AÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Quanto à legitimidade para recorrer acerca do conteúdo decisório que versar sobre honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de admitir a legitimidade concorrente, ou seja, tanto do causídico, quanto da parte.

II - Em que pese a resolução da lide tenha se dado em relação à tese defensiva proposta pelo advogado de um determinado grupo de demandados (Milton e Loreni), não há que se falar em qualquer distinção entre as partes do mesmo polo da ação, a respeito da destinação da verba sucumbencial, a qual deve se dar de forma igualitária a cada procurador constituído dos litisconsortes vencedores.

III - A jurisprudência tem aplicado, por analogia, a regra de rateio prevista no artigo 87 do Código de Processo Civil, em que concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCIMARA CASAGRANDE BRUNETTO e ADEMIR ANTONIO BRUNETTO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença extraído da Ação de Cobrança de nº. 0000625-89.2012.8.11.0015, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA, indeferiu o pedido de rateio dos honorários sucumbenciais, os quais foram requeridos por Patrick Sharon dos Santos.

Para tanto aduzem os agravantes que os honorários sucumbenciais devem ser rateados igualmente entre os vários advogados que atuaram na demanda e não apenas em favor de um deles, ainda que representante da maioria das partes em litisconsórcio.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

O agravado Banco do Brasil S.A., ao apresentar suas contrarrazões, defendeu que o recurso deve ser provido, observando a proporcionalidade de 50% para cada advogado habilitado na ação.

Os agravados Milton Heitor dos Santos e Loreni Battistela, em sede de contrarrazões, suscitaram preliminar de ilegitimidade ativa recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, os agravados alegam que o debate recursal restringe-se sobre o rateio de honorários sucumbenciais, fixados na instância de origem, de modo que, a legitimidade recursal é exclusiva da advogada Milena Gabriela Baldasse.

Não assiste razão aos agravados.

É que quanto à legitimidade para recorrer acerca do conteúdo decisório que versar sobre honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de admitir a legitimidade concorrente, ou seja, tanto do causídico, quanto da parte.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal de origem entendeu que o art. 23 da Lei 8.906/1994 estabelece que os honorários pertencem ao advogado, não à parte, razão pela qual faltaria a esta interesse em recorrer para elevá-lo, uma vez ser defeso postular em nome próprio direito alheio (art. 6º do CPC/1973). 2. A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei 8.906/1994 ( REsp 828.300/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.4.2008). Precedentes: REsp 1.596.062/SP, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 14.6.2016; AgRg no REsp 1.378.162/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.2.2014; AgRg no REsp 1.538.765/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 22.2.2017. 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1831211 SP 2019/0235632-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data

de Julgamento: 01/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)

Assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa recursal.

É como voto.

III) VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A questão sob análise no presente recurso se circunscreve à decisão de origem que reconheceu o direito sobre os honorários advocatícios sucumbências em favor, apenas, do patrono dos demandados Milton Heitor dos Santos e Loreni Battistella dos Santos.

Para melhor compreensão do feito, os autos de origem tratam de uma ação de cobrança manejada pela instituição financeira Banco do Brasil S/A, em face de Agrícola Cachimbo – Vale da Colina Produção Agropecuária Ltda, Salezio Nazário de Souza, Milton Heitor dos Santos, Loreni Battistela dos Santos, Ademir Antônio Brunetto, Lucimara Casagrande Bruneto.

Dos demandados acima listados, apresentaram suas contestações Lucimara Casagrande Bruneto e Ademir Antônio Bruneto (id n. 92044306), assistidos juridicamente pela Dra. Milena Gabriela Baldasse da Silva; e Milton Heitor dos Santos e Loreni Batistella dos Santos (id n. 111530562), patrocinados pelo Dr. Patrick Sharon dos Santos.

A ação foi julgada antecipadamente, com resolução do mérito, a partir da tese de prescrição suscitada pelo advogado de Milton e Loreni, que pleitearam na sequência e com exclusividade, o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais, o qual também coadunou com o entendimento do Juízo da execução.

Com efeito, em que pese a resolução da lide tenha se dado em relação à tese defensiva proposta pelo advogado de um determinado grupo de demandados (Milton e Loreni), não há que se falar em qualquer distinção entre as partes do mesmo polo da ação, a respeito da destinação da verba sucumbencial, a qual deve se dar de forma igualitária a cada procurador constituído dos litisconsortes vencedores.

Em casos de jaez, a jurisprudência tem aplicado, por analogia, a regra de rateio prevista no artigo 87 do Código de Processo Civil, em que

concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS. RATEIO DA VERBA HONORÁRIA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem adotou posicionamento que não destoa da orientação desta Corte Superior de Justiça no sentido de que "[...] havendo pluralidade de vencedores, os honorários da sucumbência deverão ser partilhados entre eles, na proporção das respectivas pretensões" (AgRg no Ag 1241668/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 11/05/2011). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.972.520/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Ainda, o entendimento Tribunal de Justiça de Goiás e do Paraná:

DUPLO APELO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRECEDENTES DO STJ. LITISCONSÓRCIO PASSIVO VENCEDOR COM DIFERENTES PROCURADORES. RATEIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INALTERADOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o posicionamento de que o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, nos termos do que dispõe o art. 44 da lei 10.931/2004 e art. 70 da lei uniforme de genébra. 2. In casu, a cédula de crédito bancário, com valor originário de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), possui vencimento em 01/11/2011, de tal modo que, tendo sido a ação de execução proposta em 19/08/2016, imperativo concluir que agiu com acerto o magistrado de 1º grau ao declarar a prescrição que fulminou a pretensão executória do apelante. 3. Os honorários sucumbências pertencem aos respectivos patronos e não às partes, de modo que, aplicando-se analogicamente a disposição contida no art. 87, § 2º, do CPC, em caso de litisconsórcio passivo vencedor na demanda, a verba sucumbencial deverá ser dividida proporcionalmente à

quantidade de advogados atuantes no processo. 4. Assim, irretorquível o capítulo da sentença a quo, em que foram fixados honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, com divisão entre os advogados dos executados/2ºs apelantes. PRIMEIRO E SEGUNDO APELOS DESPROVIDOS. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 02056510320168090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 06/04/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/04/2021)

agravo de instrumento. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE VENCEDORES COM PROCURADORES DIFERENTES. SENTENÇA COM DETERMINAÇÃO GERAL SOBRE O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA. RATEIO PROPORCIONAL ENTRE OS ADVOGADOS VENCEDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A distribuição dos honorários não foi realizada de forma específica, distinguindo sua distribuição para cada réu, pelo contrário, foi realizada de forma geral, como uma unidade sobre o valor da causa. 2. Existindo pluralidade de vencedores com procuradores diferentes, por certo que os honorários sucumbenciais arbitrados devem ser rateados proporcionalmente, tendo em vista a aplicação, por analogia, do artigo 87 do CPC/15. (TJPR - 18ª C.Cível - 0003160-17.2020.8.16.0000 - Jacarezinho - Rel.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea - J. 11.05.2020) (TJ-PR - AI: 00031601720208160000 PR 0003160-17.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 11/05/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2020)

Ademais, vale registrar, que a sentença que constituiu o título executivo judicial, não fez qualquer distinção a respeito da distribuição dos honorários entre os vencedores da ação, razão pela qual, não se admite qualquer inovação nesse sentido, agora em fase de execução.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar o rateio dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos daqueles que formaram o litisconsórcio vencedor, na proporção de 50% para cada patrono.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024